Tribunal: STJ
Processo: 0474285-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056909 - MS (2025/0474285-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA
ABORDAGEM
VEICULAR
REALIZADA
POR
POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DA PRF EM TRECHO
URBANO DE RODOVIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA DE
NATUREZA PENAL. INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA. FUNDADAS
RAZÕES.
INDÍCIOS
OBJETIVOS
DE
IRREGULARIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
1.
habeas corpus
criminal, admitindo-se apenas, excepcionalmente, a concessão de ofício
na presença de ilegalidade flagrante.
A alegação de nulidade da inspeção veicular, suscitada apenas em
2.
revisão criminal, após a instrução e a apelação, configura nulidade de
algibeira, sujeita à preclusão temporal, porque a defesa permaneceu
silente nos momentos processuais adequados e levantou a tese apenas
quando lhe pareceu conveniente.
atuação da
Ademais, a Corte de origem corretamente concluiu que a
3.
Polícia Rodoviária Federal em trecho urbano de rodovia federal configura
exercício legítimo de poder de polícia administrativa, respaldado pelo
§ 2o, da Constituição Federal e pelo
do Código de
art. 144,
art. 20
Trânsito Brasileiro, não se confundindo com busca penal, sobretudo
quando há indícios objetivos que justificam a abordagem, não havendo
constrangimento ilegal na decisão que reconhece a preclusão da tese
defensiva suscitada tardiamente.
Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, mantém-se a decisão
4.
agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 88d069eb-b716-48c9-88da-1d09163583f4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 88d069eb-b716-48c9-88da-1d09163583f4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056909 - MS (2025/0474285-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA
ABORDAGEM
VEICULAR
REALIZADA
POR
POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DA PRF EM TRECHO
URBANO DE RODOVIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA DE
NATUREZA PENAL. INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA. FUNDADAS
RAZÕES.
INDÍCIOS
OBJETIVOS
DE
IRREGULARIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
1.
habeas corpus
criminal, admitindo-se apenas, excepcionalmente, a concessão de ofício
na presença de ilegalidade flagrante.
A alegação de nulidade da inspeção veicular, suscitada apenas em
2.
revisão criminal, após a instrução e a apelação, configura nulidade de
algibeira, sujeita à preclusão temporal, porque a defesa permaneceu
silente nos momentos processuais adequados e levantou a tese apenas
quando lhe pareceu conveniente.
atuação da
Ademais, a Corte de origem corretamente concluiu que a
3.
Polícia Rodoviária Federal em trecho urbano de rodovia federal configura
exercício legítimo de poder de polícia administrativa, respaldado pelo
§ 2o, da Constituição Federal e pelo
do Código de
art. 144,
art. 20
Trânsito Brasileiro, não se confundindo com busca penal, sobretudo
quando há indícios objetivos que justificam a abordagem, não havendo
constrangimento ilegal na decisão que reconhece a preclusão da tese
defensiva suscitada tardiamente.
Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, mantém-se a decisão
4.
agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SIMPLÍCIO DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
Regional Federal da 3a Região (Revisão Criminal n. 5034174-85.2024.4.03.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 297 c/c 304 do Código Penal, tendo sido fixadas as penas de 3 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 209 dias-multa. A condenação
transitou em julgado em
(e-STJ fl. 6).
21/5/2021
A defesa ajuizou revisão criminal sustentando a nulidade da busca veicular
realizada pela Polícia Rodoviária Federal, por suposta ausência de fundadas razões e
incompetência da corporação para atuar em via urbana municipal, além de alegar que a
avenida onde ocorreu a abordagem não se caracteriza como rodovia federal.
O Tribunal
julgou improcedente o pedido revisional, em acórdão assim
a quo
ementado (e-STJ fls. 23/24):
Ementa. Penal. Processo Penal. Revisão Criminal. Artigos 297 c/c 304 do
Código Penal. Alegação de ilicitude em inspeção veicular. Atuação da Polícia
Rodoviária Federal em trecho urbano de rodovia federal. Nulidade de
algibeira. Constatação da legitimidade da atuação da PRF, em exercício de
poder de polícia administrativa. Vigência, na senda revisional, do brocardo “in
dubio pro societate”. Improcedência do pedido. I. Caso em exame 1. Revisão
criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, em face de sentença exarada pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara
de Naviraí/MS nos autos do processo de no 5000461-85.2020.4.03.6006, em que
o proponente restou condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, além de 209 (duzentos e nove) dias-multa, unitariamente fixada em 1
/30 do salário- mínimo vigente à época dos fatos, pela prática delitiva
estampada nos artigos 297 c/c 304 do Código Penal, deliberação essa passada
em julgado em
II. Questões em discussão 2. Há duas problemáticas
21/05/2021.
em debate: (i) saber se a Polícia Rodoviária Federal possuía competência para
fiscalizar e realizar a abordagem cuja higidez é problematizada no feito
rescindente; (ii) precisar se a diligência referida estaria eivada de nulidade por
ausência de fundadas razões, configurando prova ilícita a ensejar a
desconstituição da condenação. III. Razões de decidir 3. A alegação defensiva
de mácula da abordagem efetivada somente em sede revisional caracteriza
arguição de algibeira, rejeitada pela jurisprudência pátria, tanto mais à vista
do entendimento de que mesmo nulidades tidas por absolutas estão sujeitas à
preclusão. 4. O
§ 2o, da Constituição Federal e o
do Código de
art. 144,
art. 20
Trânsito Brasileiro conferem à Polícia Rodoviária Federal a atribuição de
exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, inclusive nos trechos
urbanos, em regime de cooperação com os órgãos estaduais e municipais, sem
exclusão da competência federal. 5. A circunstância de a BR-163 receber a
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

denominação de “Avenida Industrial” no perímetro urbano de Itaquiraí/MS
não desnatura sua condição de rodovia federal, permanecendo sob a supervisão
da União. 6. Em feitos revisionais, prevalecem os princípios do in dubio pro
societate e in dubio pro judicato, de modo que eventual dúvida não autoriza a
rescisão do julgado contrastado. 7. Constatado que a atuação da PRF decorreu
do exercício regular do poder de polícia administrativa e que a fiscalização se
deu diante de indícios objetivos de adulteração veicular, não há falar em
ilicitude da prova. IV. Dispositivo e tese 8. Revisão criminal julgada
improcedente. Teses de julgamento: (i) “a revisão criminal não se presta ao
enfrentamento de possíveis máculas não alegadas oportunamente no processo
originário, sendo inviável em tal esfera a invocação de nulidade de algibeira,
que se sujeita à preclusão consumativa”; (ii) “a Polícia Rodoviária Federal
detém competência para exercer o patrulhamento ostensivo de rodovias
federais, inclusive em trechos urbanos, sendo legítima a abordagem veicular
realizada no exercício do poder de polícia administrativa”.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a tese
habeas corpus
de incompetência da PRF para atuar em via urbana integrante do Plano Diretor Municipal e
afastando a incidência da nulidade de algibeira por se tratar de nulidade absoluta (e-STJ fls.
2/4).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, além de reafirmar a
writ
inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal, assentou a incidência
habeas corpus
da nulidade de algibeira e a legitimidade da atuação administrativa da PRF em trecho
urbano de rodovia federal, inexistindo constrangimento ilegal (e-STJ fls. 61/69).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que: (i) a sentença de
origem teria consignado que a abordagem foi “de rotina”, não fundada em “visos” de
adulteração veicular, ao contrário do pressuposto adotado na decisão agravada; (ii) o
veículo encontrava-se estacionado em área privada de autoelétrica, fora do conceito de
circulação em via pública; (iii) a “Avenida Industrial” seria via urbana, e a PRF só teria
competência para atuar em rodovias/estradas federais de natureza rural, conforme o Anexo
I do CTB; e (iv) não se aplicaria a nulidade de algibeira, uma vez que a defesa atualmente
constituída não foi a responsável pela condução técnica no feito principal (e-STJ fl. 73).
Requer a reconsideração ou a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

Conforme relatado, a defesa busca, em suma, a declaração de nulidade da busca
veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal.
Na hipótese, a Corte Regional, ao julgar improcedente a revisão criminal assim
fundamentou (e-STJ fls. 15/22):
Em substância, alega-se que a obtenção dos elementos de prova coligidos nos
autos subjacentes operou-se de forma ilícita, eis que haveria mácula na
inspeção veicular.
Nesse sentido, aduz-se que os agentes públicos encarregados da providência
extrapolaram suas funções, de vez que pertencentes à corporação da Polícia
Rodoviária Federal e o palco dos acontecimentos sucedeu em avenida
integrante do perímetro urbano da Municipalidade em questão.
Sustenta-se, ainda, que faleceria fundada razão a amparar a deliberação em
torno da realização da dita abordagem, cuja gênese decorreria de mera argúcia
e exercício especulativo dos policiais que a levaram a efeito, em desapreço às
normas regentes do assunto.
Entrementes, à luz sobretudo do que consta da sentença proferida (cf. Termo de
Audiência ID 311732133), afigura-se que nada foi veiculado pela Defesa
quanto à mácula de que padeceria a averiguação veicular procedida, sendo de
convir em que tal eiva comportaria agitação nos momentos procedimentalmente
adequados, o que, no plano fático, acabou por não suceder.
A bem da verdade, sequer na revisão criminal primitivamente ajuizada pela
Defesa chegou a ser vertido algo em torno da temática reportada.
Ora bem, a jurisprudência pátria vem rechaçando a chamada "nulidade de
algibeira", assacada pela parte apenas e tão somente ao instante de sua
peculiar conveniência e após a sobrevinda de pronunciamento jurisdicional que
se oferece adverso aos seus interesses.
Merece lida o seguinte excerto precedente do c. STJ, tirado em espécie em que
também restou arguida a nulidade de revista pessoal, em sede revisional:
[...]
Assim, plenamente válido o raciocínio de que a ausência de vislumbre acerca
de questionamento na demanda matriz quanto ao ponto especificamente
debatido neste caderno processual, através da oposição oportuna da Defesa no
primeiro momento em que lhe cabia falar no feito originário, venha a impedir a
abordagem da matéria na via excepcional da revisão criminal, à conta do
implemento da preclusão consumativa do tema aludido.
A senda revisional - que, em síntese, tem por fito a sanação de erros judiciários
manifestos, desservindo como sucedâneo recursal ou inapropriado
terceiro grau de jurisdição - não constitui palco adequado à ulterior dedução
de vício a cujo respeito a Defesa desfrutava de plenas condições de
identificação e tempestiva abordagem. A bem notar, tal conduta consubstancia
comportamento processual contraditório, vedado pela célebre formulação do
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

"venire contra factum proprium", atentatório à segurança jurídica e integridade
da coisa julgada, que, convenha-se, não há de ser relativizada por tardia
estratégia e conveniência defensiva.
Em adendo, não se ignora a existência, no c. Superior Tribunal de Justiça, do
entendimento de que no processo penal mesmo as nulidades que se pretendem
absolutas estão sujeitas à preclusão (cf., a exemplo: AgRg no HC 527.449/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
D Je
27/08/2019,
AgRg no HC 572.626/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
05/09/2019;
Turma, julgado em
D Je
.
28/04/2020,
05/05/2020)
Em síntese, a inocorrência de objeção no feito subjacente pela representação
processual do ora revisionando relativamente à lisura da ação fiscalizatória
que ora é colocada à prova finda por fragilizar a constatação, nesta específica
via, de eventual nulidade, contrariedade a texto expresso da lei penal ou, ainda,
presença de alguma circunstância que determine ou autorize a suspensão da
pena imposta.
Ainda que assim não fosse, exato é que, do compulsar dos autos, exsurge
fundada dúvida quanto à higidez e procedência da linha argumentativa tecida
pela Defesa neste feito revisional - atentando-se que, em feitos rescindentes, tal
nebulosidade ganha contornos e dimensionamento diferenciados, inclusive com
recente julgado do c. STJ a advertir que "em sede de revisão criminal contra
sentença criminal condenatória, predominam os princípios do in dubio pro
societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado
definitivo em favor da sociedade. Nessa perspectiva, não há como reconhecer
patente ilegalidade na conclusão da decisão impugnada, pois conforme
entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça" (HC 777.702-
SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em
- destaquei).
14/10/2022
Como se depreende do relatório, a controvérsia trazida à apreciação pela
autoria reside sobretudo em verificar a legitimidade da atuação da Polícia
Rodoviária Federal no trecho da rodovia BR-163 que, ao adentrar o perímetro
urbano do Município de Itaquiraí/MS, recebe a denominação de "Avenida
Industrial".
Inicialmente, é de se destacar que a BR-163 erige-se em rodovia federal
integrante do Sistema Rodoviário Nacional, de titularidade da União, e, como
tal, acometida ao controle da Polícia Rodoviária Federal.
Sem pretender esgotar o assunto, afigura-se quando menos plausível considerar
que a específica circunstância de tal logradouro cruzar perímetro urbano e,
nesse ambiente, ostentar também a denominação de "Avenida Industrial" não
desnatura sua condição de rodovia federal.
A propósito, à guisa de melhor elucidar o assunto, utilizou-se neste Gabinete de
Trabalho a ferramenta "Google Maps" para esquadrinhar o local onde ocorreu
a abordagem policial descrita no feito subjacente, sendo possível observar que
a tecnologia identifica, expressamente, esse espaço público como BR-163
("Avenida Industrial"), confirmando tratar-se do mesmo traçado rodoviário,
apenas com características urbanas naquele segmento.
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

Em convergência, das pesquisas a que procedemos na rede mundial de
computadores, foi possível localizar documento intitulado "Termo de
Referência", provindo da própria Municipalidade de Itaquiraí e pertinente à
contratação de empresa voltada à modernização de iluminação pública,
atentando-se que na citada peça expressamente se consigna que "A avenida
Industrial na cidade de Itaquiraí (...) é coincidente com a BR 163, a qual é uma
rodovia federal que liga as regiões sul (Tenente Portela - RS) e norte (Santarém
- PA)". (Destaquei.)
Ora, nos termos do artigo 144, § 2o, da Constituição Federal, compete à Polícia
Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por seu
turno, o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997)
reafirma essa atribuição, estabelecendo a competência da PRF para
fiscalização, aplicação de penalidades e policiamento ostensivo no âmbito das
estradas e rodovias federais, acepção em que, consoante visto, se encerra a BR-
163.
Nesse compasso, em linha de princípio se torna admissível raciocinar que a
monitoramento exercido pela PRF contemple os trechos urbanos das rodovias
federais, devendo, conforme o caso, ocorrer em regime de cooperação com
órgãos estaduais e municipais, mas sem exclusão da competência federal. A
esta quadra, revela-se útil traçar-se paralelo com a situação versada no
precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo (AI no 275.154-5/2, Comarca
de Itapecerica da Serra), em que se discutiu a competência para fiscalização em
rodovia estadual (SP-234) situada em perímetro urbano.
Naquela assentada, o c. Tribunal concluiu que "cabe ao Estado, por intermédio
do DER e de seus demais órgãos, a fiscalização do trânsito nas rodovias
estaduais, ainda que em perímetro urbano, salvo convênio ou acordo em outro
sentido".
No referido julgamento, salientou-se mais:
"O fato de tal rodovia adentrar o perímetro urbano não altera a competência
para nela fiscalizar o trânsito, que continua sendo do Estado por intermédio de
seus órgãos próprios - DER, Polícia Militar, Detrans etc."
Tal raciocínio é inteiramente aplicável, por analogia, à presente hipótese: se a
rodovia estadual, mesmo ao cruzar núcleo urbano, continua sujeita ao poder de
polícia do Estado, com maior razão a rodovia federal mantém-se sob a esfera
de atuação da União e de sua Polícia Rodoviária Federal, ainda que ostente
nomenclatura de Avenida dentro do Município.
Ilustrativo explanar, ademais, que o Município de Itaquiraí firmou convênio de
cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal (no 08669.036503/2021-
12), vigente até
visando ao intercâmbio de dados e informações e à
25/08/2027,
atuação integrada entre os partícipes, contribuindo para desenvolvimento do
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e o Plano Nacional de Redução de Mortes e
Lesões no Trânsito (PNATRANS).
Ainda que não tenhamos informações pormenorizadas acerca desse ajuste, que,
como visto, volta-se ao fortalecimento da atuação integrada na área de trânsito
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

e segurança viária, acorre-nos pensar, pelo assunto tratado, que tal
instrumento possa reforçar a legitimidade da presença da PRF no perímetro
urbano da BR-163, demonstrando a intenção dos entes federativos em conjugar
esforços para a proteção da coletividade.
Por fim, cabe destacar que o fato de estar a rodovia BR-163 concedida à
iniciativa privada - outrora administrada pela empresa CCR MS Via e
atualmente pela Motiva Pantanal - em nada repercute na fiscalização a que
incumbe, na ordem positiva, à PRF. E, de resto, a razão dessa supervisão
parece intensificar-se pelo intenso fluxo interestadual de cargas e passageiros,
além dos riscos específicos decorrentes da travessia em área urbana.
Diante desse quadro, aparenta despontar que a atuação da Polícia Rodoviária
Federal no trecho urbano da BR-163 (Avenida Industrial) em Itaquiraí/MS é
legítima, amparada constitucional, legal e jurisprudencialmente, cabendo-lhe
exercer o poder de polícia ostensiva e de trânsito, sem prejuízo da cooperação
com órgãos municipais e estaduais.
De todo modo, vale pontuar que em sede revisional toca à Defesa zelar pela
boa instrução do pedido desconstitutivo e, em passo algum, foi testificada
cabalmente a assunção pelo Município da rodovia. Ao revés: a Lei Municipal
trazida (no 084/2017) tece expressa referência, para fins de localização e
identificação de macrozoneamento, à existência de duas rodovias que cruzam o
território municipal: BR-163 e BR-487 (ID 316067336 - Pág. 17).
Remanesce por abordar, contudo, o questionamento atinente à propalada
ausência de fundadas razões à interpelação policial empreendida "in casu".
Penso que melhor sorte não acorre ao promovente no particular abordado.
Cabe reiterar, conforme já demonstrado anteriormente, que o patrulhamento
ostensivo das rodovias federais constitui atribuição constitucional da Polícia
Rodoviária Federal, nos exatos termos do artigo 144, § 2o, da Carta Magna.
Reafirmando esse entendimento, o
I, do Código de Trânsito Brasileiro
art. 20,
especifica que, no desempenho de tal atividade, compete à PRF a execução de
operações voltadas à segurança pública, visando a preservar a ordem, a
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.
Nessa vereda, consolida-se a exegese de que o patrulhamento ostensivo
configura típica atividade de polícia administrativa, a qual, por sua natureza,
incide sobre atividades, bens e direitos dos administrados, caracterizando-se
pelo viés essencialmente preventivo.
A atuação da Polícia Rodoviária Federal em atividade de rotina, portanto, não
se confunde com a prevista no regime processual penal (art. 240 do CPP), pois
nesta última há o exercício da polícia judiciária.
A polícia judiciária se destina a investigar infrações penais, com o fim de
identificar a autoria e a materialidade. Assim, por incidir sobre o próprio
indivíduo, tal agir policial deve observar as normas previstas nos artigos 240 e
seguintes do CPP.
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

Na espécie, a abordagem foi realizada por policial rodoviário federal em
atividade de patrulhamento, de sorte que despicienda seria a demonstração das
"fundadas razões", nos termos como previsto no
do CPP, para a
art. 240
efetivação da fiscalização no veículo do revisionando.
Em substância, resulta claro que a providência objetada não se deu em contexto
de busca pessoal de natureza penal, mas sim como repercussão do poder de
polícia administrativo, frente ao que falece sentido excogitar de ausência de
fundadas razões para o desempenho do poder de polícia pela PRF.
De qualquer sorte, verifico que os policiais rodoviários federais descortinaram
que a abordagem do automóvel em que se encerrava a autoria não se operou
de forma aleatória, já que, consoante externado nos depoimentos prestados,
(cf. ID
remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares
311732133 - Pág. 7).
Como se extrai, verossímil concluir-se que, de todo modo, subsistiria
vislumbre ao preenchimento do requisito das fundadas razões, em patamar
bastante a franquear o agir da Polícia Rodoviária Federal na hipótese em
estudo, em logradouro público sujeito ao desenrolar de suas regulares
atribuições.
Destarte, por qualquer ângulo de análise, creio não colher a pecha de
nulidade do procedimento policial. Infere-se, assim, que o ato judicial
hostilizado, ao concluir pela comprovação da materialidade delitiva, não
contempla uma exegese aberrante a eventualmente amparar o êxito do intento
revisional.
Tudo visto e ponderado, tenho que não vinga o pedido revisional, devendo ser
mantida a sentença impugnada.
Como se vê, quanto à suposta nulidade da busca veicular realizada pela
Policia Rodoviária Federal, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito
revisional, aduziu que a defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução,
bem como durante a interposição do recurso de apelação, levantando o vício apenas em
revisão criminal, o que caracteriza a chamada
- aquela que,
nulidade de algibeira
podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
§ 2o, DO CP.
ART. 157,
WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DO JULGAMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de revisão
criminal (proferido há mais de 4 anos), a fim de reverter resultado que lhe é
desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é
rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

2. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
25/10/2021)
3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou
a revisão criminal objurgada neste writ em
e somente no dia
15/9/2021
foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento
10/10/2025
encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Precedentes do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.042.605/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ESTUPRO TENTADO. NULIDADE SUSCITADA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRETENSÃO
PELA
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Precedentes.
II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem de ofício.
III - Não se conhece de tese que não foi previamente submetida ao crivo da
Corte local, configurando indevida supressão de instância.
Precedentes.
IV - Nulidades suscitadas após o trânsito em julgado, apenas na revisão
criminal. A nulidade de algibeira é rechaçada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
V - O rito do habeas corpus é incompatível com a pretensão de absolvição por
insuficiência de provas, principalmente quando o Tribunal de Apelação avaliou
as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório de
maneira adequada e fundamentada.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 834.320/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEMAS TRAZIDOS TÃO
SOMENTE NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

1. Correta a decisão da Corte estadual que não conheceu do pleito revisional
uma vez que deduzido fora das hipóteses do
do CPP. De fato, não
art. 621
tendo sido questionadas a legalidade das buscas domiciliar e pessoal durante o
curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio de tais
nulidades, tão somente, em revisão criminal, após três anos do trânsito em
julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que
autoriza o não enfrentamento dos temas .
2. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a
estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando
a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno,
quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará
mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé
processual e da cooperação" (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
); (AgRg no
22/5/2023,
26/5/2023.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.004.463/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.
Ainda que assim não fosse, a partir das premissas fáticas fixadas — que não
podem ser revistas em
— o TRF3 consignou que era
a
habeas corpus
plenamente legítima
atuação da PRF em trecho urbano de rodovia federal, como atividade de polícia
administrativa, à luz do
§ 2o, da Constituição Federal e do
do Código de
art. 144,
art. 20
Trânsito Brasileiro, além de registrar indícios objetivos que justificaram a abordagem pois
"remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares" (e-STJ fl. 22).
Desse modo, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pelo
Tribunal de origem porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte que rejeita a
utilização estratégica de nulidade não arguida oportunamente, sujeita à preclusão, e com a
distinção entre patrulhamento ostensivo e busca de natureza penal, tal como delineada no
voto transcrito.
Corroborando com esse entendimento:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. VISTORIA DE
BAGAGEM EM TERMINAL RODOVIÁRIO. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA
PESSOAL. LICITUDE DA PROVA. DESNECESSIDADE DE FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo em recurso especial, para negar provimento ao recurso especial
manejado por condenada por contrabando (art. 334-A do CP), cuja pretensão
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

recursal consistia no reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada
em terminal rodoviário. A condenação foi imposta pelo Juízo da 4a Vara
Federal de Cascavel/PR e parcialmente reformada em apelação apenas para
reduzir o valor da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vistoria de bagagem
realizada em terminal rodoviário constitui busca pessoal sujeita às exigências
do
do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade na obtenção da prova
art. 244
utilizada para a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial no terminal rodoviário, ao vistoriar bagagens
aparentemente abandonadas, não configura busca pessoal, mas sim inspeção de
segurança, típica atividade de polícia administrativa, que prescinde de fundada
suspeita.
4. A identificação da acusada como proprietária dos volumes contendo cigarros
contrabandeados ocorreu após abordagem objetiva e visual da bagagem
suspeita, sem qualquer abordagem corporal ou violação de suas vestes,
inexistindo, portanto, violação ao
do CPP.
art. 244
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a busca pessoal
da inspeção de segurança em locais públicos, legitimando esta última como
expressão do poder de polícia, sobretudo em regiões de fronteira e locais de
grande circulação, como rodoviárias. A revista de bagagem, em terminal
rodoviário, não se confunde com a busca pessoal e não exige fundada suspeita.
Busca pessoal, para os fins do
do Código de Processo Penal, é a
art. 244
diligência de averiguação do corpo e das roupas do suspeito, em busca de
provas ou indícios de crimes, não se confundindo com o exame da bagagem por
ele transportada.
6. A prova obtida é lícita, pois derivada de situação objetiva e neutra, sem
subjetivismo na atuação policial, estando em conformidade com precedentes do
STJ (HC 625.274/SP e AgRg no
.
AREsp 2.624.125/PR)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: (i) a vistoria de bagagem realizada por policiais em
terminal rodoviário configura inspeção de segurança e não busca pessoal,
prescindindo, portanto, de fundada suspeita; (ii) é lícita a prova obtida em
vistoria de bagagens abandonadas ou desacompanhadas, especialmente quando
o agente se apresenta como proprietário apenas após a intervenção policial.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.520.206/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN
5/8/2025,
de
)
14/8/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO
Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA
PRÁTICA
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, os quais atuavam administrativamente e
estão amparados pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a
atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição
pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.
2. O móvel da atuação da polícia foi o de realização de abordagem
administrativa, condição que não pode ser obstada pelo Judiciário, ante o
exercício legítimo do poder de polícia. Ainda que de posse de informação de
que os ocupantes do veículo distribuíam drogas pelo município, o ato de parar
qualquer veículo para averiguação é típico da atividade policial, não havendo
direcionamento que invalide a atuação dos agentes do Estado.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.432/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 277d30c6-b9b2-4f76-a460-da6fa8dbf609

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474285-4
HC 1.056.909 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004618520204036006 50341748520244030000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FLAVIO MODENA CARLOS
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação de documento público
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SIMPLICIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<50614209542@
2025/0474285-4 - HC 1056909 Petição : 2025/0120955-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:01
Código de Controle do Documento: 280A44F5-FE8E-42C1-8B37-EC794923750C